Tribunal: TJDFT
Processo: 0002346-96.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002346-96.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS DA COSTA MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento de preliminar de nulidade dos autos, em razão de alegada quebra de cadeia de custódia, sob a alegação de supostas filmagens da ação delitiva realizada por testemunha – não foram objetos de arguições pelo Ministério Público, tampouco mencionadas na decisão que pronunciou o recorrente. 2. Ademais, a própria testemunha que realizou as filmagens afirmou judicialmente que gravou somente a parte final dos fatos narrados na denúncia, não havendo qualquer imagem referente às agressões sofridas pela vítima. 3. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de que foi o acusado foi um dos que atentou contra vida da vítima, impõe-se o deferimento de sua pronúncia para que seja julgado por um conselho de sentença, juízo natural dos delitos contra a vida. 4. Pelas mesmas razões, as qualificadoras somente podem ser afastadas do contexto da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto fático-probatório, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 5. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. Negado provimento ao recurso do réu. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos I, II, III e VII, 414 e 415, inciso II, todos do Código de Processo Penal, 2o, §2o, da Lei 12.830/2013, e 13 do Código Penal, asseverando vícios na formação da prova, do que se extrai nulidade o desatendimento aos requisitos para a pronúncia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LVII, 129, incisos III e VIII, e 144, §4o, todos da Constituição Federal, por ofensa à ampla defesa, além de replicar as alegações trazidas no especial acerca da nulidade advinda dos vícios no conjunto probatório. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Rafaela da Silva Fernandes, OAB/DF 53.111. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, incisos I, II, III e VII, 414 e 415, inciso II, todos do Código de Processo Penal, 2o, §2o, da Lei 12.830/2013, e 13 do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela higidez do conjunto probatório e que, no caso é inviável o acolhimento da preliminar de nulidade e, ao assentar presentes os requisitos mínimos para a pronúncia, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por sua vez, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, a fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional e em matéria fático-probatória. Assim, além de o recurso encontrar óbice no enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Determino que, conforme requerido pelo recorrente, as publicações sejam feitas em nome da advogada Rafaela da Silva Fernandes, OAB/DF 53.111. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012